Tribunal: TJDFT
Processo: 0007024-40.2010.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007024-40.2010.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO FORTES SAID, LEDA MARIA MARQUES CAVALCANTE, LILIANE MARQUES THOMAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos na pauta de julgamento do dia 26/09/2024, a Defesa postula o adiamento do julgamento para data posterior às eleições da OAB/DF, que ocorrerão no mês de novembro de 2024, uma vez que o advogado que pretende fazer a sustentação oral, Dr. Cleber Lopes, OAB/DF 15.068, está concorrendo ao cargo de Presidente. Considerando que o adiamento requerido não acarretará qualquer prejuízo às partes, defiro o pedido. Considerando que as eleições da OAB/DF serão realizadas na 2a quinzena de novembro do ano corrente, mas ainda sem data definida, inclua-se o feito em sessão híbrida a ser realizada no mês de dezembro de 2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator